Tribunal: STF
Processo: Rcl 90987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por A. A. B. S. A em face de decisão proferida pela Relatora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 1.0000.25.330651-8/002), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 14.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante é a guardiã originária das menores envolvidas e detém o acompanhamento psicossocial das crianças. No curso de Agravo de Instrumento que discute a guarda definitiva, a Reclamante protocolizou pedido de habilitação. Contudo, a Relatora indeferiu o pleito em 23/02/2026, alegando falta de "interesse jurídico substancial".
Enquanto o pedido de habilitação aguardava análise, o Tribunal proferiu acórdão de mérito determinando a retirada das menores do lar adotivo regular (SNA) para entrega a padrinhos afetivos. A omissão na habilitação impediu que a Reclamante apresentasse contrarrazões e interpusesse o Recurso Especial tempestivamente. 
Salienta-se que no processo originário de destituição, n. 5002174- 81.2025.8.13.0324, a reclamante está devidamente habilitada tendo interesse direto com a lide, especialmente por se tratar de guarda e preservação da integridade física e mental das menores. 
[...]
O enunciado da Súmula Vinculante nº 14 estabelece que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 
Embora o verbete tenha origem em procedimentos investigatórios, este Pretório Excelso tem estendido sua aplicação a processos judiciais e administrativos onde o segredo de justiça é utilizado como óbice ao exercício da advocacia. Ao indeferir a habilitação da Reclamante — que possui dever legal de proteção às menores (art. 92, ECA) — e determinar o arquivamento, a Autoridade Reclamada instituiu uma “blindagem processual” que impede o advogado de examinar os autos, violando a prerrogativa profissional e o direito de defesa da instituição.”.

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que seja julgada procedente “para cassar definitivamente a decisão que indeferiu a habilitação técnica da Reclamante, garantindo-lhe o pleno acesso aos autos e a consequente reabertura integral do prazo para a interposição de Recurso Especial e demais insurgências cabíveis, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Com razão a parte reclamante.
Na decisão reclamada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de habilitação da ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 17, fls. 1/3):

“Examino os dois pleitos de habilitação de terceiros, protocolizados no curso deste agravo de instrumento, que tramita sob o regime de segredo de justiça.
[...]
A Associação, por sua vez, busca ingressar nestes autos, antecipando-se à análise meritória ao ventilar a "ilegalidade da decisão" objurgada. Contudo, impende registrar que a peticionária não logrou êxito em demonstrar o necessário interesse jurídico que justifique sua intervenção, ônus que lhe incumbia, conforme ditames legais. 
A simples menção de que a entidade "acolheu as crianças anteriormente", embora louvável sob o prisma social, não se traduz, por si só, em um interesse jurídico direto e concreto capaz de legitimar sua participação em um processo judicial. O interesse jurídico que habilita o terceiro a intervir deve refletir a possibilidade de a decisão judicial atingir sua esfera jurídica, conferindo-lhe um direito ou impondo-lhe uma obrigação, ou, ainda, influenciando diretamente uma relação jurídica de que seja titular. A intervenção de terceiros não se presta a abrigar interesses meramente morais, sociais ou institucionais que não possuam reflexo direto na relação processual. 
Ademais, é fundamental reiterar que o presente feito tramita sob segredo de justiça, o que impõe um escrutínio ainda mais rigoroso na análise dos requisitos para a habilitação de terceiros, visando a salvaguardar a intimidade, a privacidade e os demais direitos fundamentais dos envolvidos, especialmente quando se trata de matérias sensíveis como as que costumeiramente se processam sob tal égide. A ausência de demonstração de lesão a direito próprio ou de sujeição aos efeitos diretos e imediatos da decisão a ser proferida torna inviável a pretendida intervenção.”

Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada violou o paradigma violado ao indeferir o pedido de habilitação nos autos de processo referente à guarda de crianças, formulado pela ora reclamante, a qual está devidamente habilitada no processo originário de destituição (Processo 5002174- 81.2025.8.13.0324), tendo, por conseguinte, latente interesse direto com a lide, especialmente por se tratar de guardiã originária das menores envolvidas com o devido acompanhamento psicossocial das crianças.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 1.0000.25.330651-8/002),  que indeferiu a habilitação técnica da Reclamante, garantindo-lhe o pleno acesso aos autos e a consequente reabertura integral do prazo para a interposição de Recurso Especial, permitindo que o Reclamante tenha amplo acesso aos autos, incluindo os elementos de prova já documentados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
 Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente